Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-66.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019541-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Transferência ex-officio para reserva]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA MILITAR (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 3º SARGENTO DA PMMT – APOSENTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA INGRESSO NA GUARDA PATRIMONIAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – MOTIVAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DOS REQUISITOS LEGAIS - ABUSIVIDADE DO ATO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não se deve confundir a vedação de que o Judiciário aprecie o mérito administrativo com a possibilidade de exame, por esse Poder, da legalidade dos atos discricionários, o que são coisas completamente distintas.

2.

O poder Judiciário se limita à ordem da legalidade em sentido amplo, que envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade administrativa.

3.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a análise da congruência lógica entre a situação posta e a decisão administrativa correspondente impõe a mitigação da discricionariedade da Administração a fim de que o Judiciário aprecie o ato sem que, com isso, haja qualquer interferência indevida sobre ato administrativo de competência do Poder Executivo.

4.

Apelo Desprovido

5.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1019541-66.2018.8.11.0041

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:
COSMO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança,
nº 1019541-66.2018.8.11.0041,
impetrado por
Cosmo Ferreira
, em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído ao
Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança,
para que a autoridade impetrada se abstenha de utilizar existência de férias não gozadas pelo impetrante, como fundamento para considerá-lo inapto e, consequente, negar seu ingresso na Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Por consequência,
julgou extinto
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que,
conforme estabelecido no art.1º, “caput” da LC n. 279/2007, a convocação para o serviço ativo é ato discricionário, submetendo-se a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Argumenta que,
não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos praticados pela Administração no exercício de sua competência discricionária, sendo somente permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

Por essa razão, garante que,
inexiste direito líquido e certo a ser amparado via mandamental, visto que a convocação para Guarda Patrimonial se tratar de ato discricionário. De tal modo que, não cabe ao Poder Judiciário realizar a análise do mérito administrativo.

Requer, o provimento do apelo, para que o ato sentencial seja reformado, ante a ausência de direito líquido e certo do Apelado.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença (ID 52516465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 57933452
, manifesta-se pelo desprovimento do apelo e, por consequência, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme, relatado
trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança,
nº 1019541-66.2018.8.11.0041,
impetrado por
Cosmo Ferreira
, em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído ao
Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança,
para que a autoridade impetrada se abstenha de utilizar existência de férias não gozadas pelo impetrante, como fundamento para considerá-lo inapto e, consequente, negar seu ingresso na Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Por consequência,
julgou extinto
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por questões lógicas, analisarei conjuntamente a Remessa Necessária com o Apelo.

Extrai-se dos autos que,
o Apelado é 3º Sargento da PMMT e, tendo completado o tempo previsto para sua aposentadoria, migrou para os quadros da reserva da instituição. Após se aposentar, solicitou a convocação para ingressar aos quadros da Guarda Patrimonial, a fim de trabalhar no corpo da guarda do 13º Comando Regional da Polícia Militar, situado na cidade em que reside, contudo, mesmo preenchendo todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº. 279/2007, que dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, sua solicitação foi negada pela autoridade indigitada coatora, sob o argumento de que o Recorrido teria “passivos de férias”, o que poderia ocasionar transtornos, caso solicitasse o gozo destas ao retornar à ativa.

Ao impetrar o mandado de segurança, argumentou que,
a
partir do momento em que há apresentação do motivo que ensejou a negativa no requerimento por parte da Administração Pública, esta fica vinculada aos seus fundamentos.

Afirma que,
a decisão administrativa que indeferiu sua convocação está eivada de ilegalidade, uma vez que restou demonstrada a falta de amparo legal do motivo que a abalizou.

O Magistrado de Primeiro Grau, entendeu que razão assiste o Apelado, razão pela qual, concedeu a segurança.

Cito trechos do ato sentencial para melhor análise:

De partida, insta salientar que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos praticados pela Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária.
Todavia, tal limitação não obsta que eventuais ilegalidades ou abusos de poder sejam analisadas e sanadas judicialmente. No caso em comento, não se desconhece a discricionariedade do ato de convocação de policiais militares inseridos na reserva remunerada, para atuarem junto a Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, entretanto, verifica-se que o argumento utilizado para negar o pedido feito pelo impetrante, não encontra respaldo na legislação atinente à matéria.
Nesse sentido, conforme se verifica do Ofício nº. 1170/GP/DGP/PMMT/2018 (id. 13991740), anexado à exordial, o impetrado negou a solicitação administrativa, em razão de verificar a existência de “passivo de férias” ao consultar a vida funcional do impetrante, alegando que tal fato, futuramente, poderá ocasionar transtornos.
Não obstante o teor da negativa, verifica-se que a Lei Complementar nº. 279/2007, que regula a convocação dos militares da reserva remunerada, não define a inexistência de “passivo de férias” como requisito para o ingresso no serviço ativo.
Com efeito, o art. 1º do sobredito diploma legal dispõe que os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, sendo que o parágrafo único e incisos do mesmo dispositivo trazem os requisitos para tal convocação,
não constando em seu rol a exigência acima mencionada.
Desta feita, embora se desconheça que a convocação em comento é ato administrativo discricionário, subordinado a existência de vagas e à observância de critérios de conveniência e oportunidade que atendam ao interesse público, conclui-se que o argumento utilizado para denegar o pedido do impetrante não encontra respaldo na legislação estadual que regula a matéria. [...], todavia, cumpre esclarecer, mais uma vez, que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em seara alheia, analisando o mérito administrativo.
Deste modo, a segurança a ser concedida no bojo do presente
mandamus
limita-se a determinar que a autoridade coatora deixe de utilizar a existência de férias pendentes, como motivo para a denegação da convocação, devendo os demais requisitos legais para ingresso na Guarda Patrimonial serem analisados e sopesados pela Administração Pública, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade.
[Destaquei].

Como já mencionado, argumenta
o Apelante que,
não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos praticados pela Administração no exercício de sua competência discricionária, sendo somente permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

Pois bem.

Em nosso ordenamento jurídico prevalece o sistema de repartição de funções estatais de modo que, se fosse lícito ao Juiz substituir a vontade do órgão administrativo segundo sua conveniência e oportunidade (mérito administrativo), estaria ele exercendo função administrativa, e não jurisdicional, sendo esta a função que constitucionalmente lhe compete.

Entretanto, não se deve confundir a vedação de que o Judiciário aprecie o mérito administrativo com a possibilidade de exame, por esse Poder, da legalidade dos atos discricionários, o que são coisas completamente distintas.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a análise da congruência lógica entre a situação posta e a decisão administrativa correspondente impõe a mitigação da discricionariedade da Administração a fim de que o Judiciário aprecie o ato sem que, com isso, haja qualquer interferência indevida sobre ato administrativo de competência do Poder Executivo.

Dessa forma, o poder Judiciário se limita à ordem da legalidade em sentido amplo, que envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade administrativa.

A meu ver, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau a conceder a segurança, principalmente, porque ao analisar a legalidade do ato, verificou que autoridade coatora utilizou de requisito não imposto por lei para indeferir o pedido.

Ademais, determinou que fosse o pedido de ingresso na Guarda Patrimonial, apreciado sob a observância dos requisitos legais, a
serem analisados e sopesados pela Administração Pública, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade.

Por essas razões,
se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT e
, RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021